Tribunal: TJDFT
Processo: 0712865-49.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO INEXISTENTE. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. DILAÇÃO DE PRAZO. LIBERALIDADE DO JUIZ. RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ATRIBUTOS. CERTEZA. LIQUIDEZ. EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 29 DA LEI 10.931/2004. SENTENÇA MANTIDA.
1. Impõe-se a rejeição da preliminar de negativa de prestação jurisdicional quando não verificada omissão na sentença quanto à apreciação do requerimento de dilação de prazo feito pelo autor.
2. Nos termos do artigo 10 do CPC, ao juiz não é dado decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não tenha oportunizado manifestação das partes, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Observado, expressamente, o dispositivo legal em comento pelo magistrado a quo e, tendo a parte se mantido inerte, limitando-se a pugnar pela dilação do prazo conferido, não há que se cogitar de decisão surpresa. Preliminar rejeitada.
3. O requerimento de dilação de prazo não se constitui em um direito da parte, devendo o magistrado analisar a sua necessidade de acordo com o princípio da razoabilidade.
4. Não havendo qualquer justificativa para o pedido de dilação de prazo, em face da simplicidade da diligência requerida, correta a decisão que o indeferiu.
5. Em sede de atividade de execução, exige-se a presença de título executivo, judicial ou extrajudicial, o qual deve conter obrigação certa, líquida e exigível, conforme preceitua o artigo 786 do Código de Processo Civil. Referida análise deve ser procedida pelo magistrado, ao receber a ação executiva, a fim de verificar se eles possuem elementos mínimos de segurança
6. A execução de título extrajudicial não pode prosseguir se a cédula de crédito bancário que lastreou o pedido não possui todos os requisitos previstos no artigo 29 da Lei 10.931/2004, porquanto inexistente o título.
7. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.